Tribunal: TJMT
Processo: 0003858-49.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003858-49.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES DA SILVA NETO - CPF: 709.528.421-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO LEONEL DE MELO - CPF: 549.879.621-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TENTATIVA DE FURTO E REGIME MENOS GRAVOSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO E REGIME INICIAL SEMIABERTO – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO – EXPRESSIVA LESIVIDADE DA CONDUTA – JULGADO DO TJSP – FURTO QUALIFICADO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONCUDA – ARESTO DO STJ – ATIPICIDADE - RESTITUIÇÃO DOS BENS NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A TIPICIDADE DA CONDUTA - ARESTOS DO STF E STJ - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO – FURTO TENTADO – INVERSÃO DA POSSE – DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E TRANQUILA – ARESTOS DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – REGIME INICIAL – PENA APLICADA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E REINCIDENCIA – AUTORIZAM O SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

O furto, em sua modalidade qualificada, não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no

REsp 1899462/DF).

O
“fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC nº 599.247/SP).

“A reiteração inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC 695.458/MG).

“
Mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito.
” (TJMT, Ap NU 0002105-19.2005.8.11.0025)

“[...] Para a caracterização do crime de furto é desnecessária a posse mansa e tranquila da res furtiva, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.”
(TJMT, Ap nº 20609/2018)

A pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime inicial semiaberto,
“apesar do apelante ser reincidente”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907243/TO).

R E L A T Ó R I O

0003858-49.2020.8.11.0004- CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):
JOSE FERNANDES DA SILVA NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE FERNANDES DA SILVA NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Cód. 332119), que o condenou por furto noturno qualificado pelo concurso de agentes a 2 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 1º e 4º, IV do CP - (ID 106858509 – fls. 116).

O apelante sustenta que: 1) o veículo subtraído foi restituído à vítima
“e não houve a mínima ofensividade na conduta”
; 2)
“para a consumação do crime furto é imprescindível que o bem, injustamente apropriado, saia da esfera de vigilância da vítima
”; 3) faria jus a regime inicial menos gravoso.

Requer o provimento para que seja absolvido pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade tentada e regime inicial semiaberto (ID. 106858509 – fls. 153).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 106858509).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Réu Condenado À Pena De 02 (Dois) Anos De Reclusão, Pela Prática Do Delito Previsto No Art. 155, § 4ª, Iv Do Código Penal – Recurso Da Defesa – 1) Pedido De Absolvição Invocando A Aplicação Do Princípio Da Insignificância Impropria– Impossibilidade - Ausência Dos Requisitos Necessários Para Aplicação Do Instituto – Apelante Reincidente E Que Ostenta Diversas Ocorrências Criminais Em Razão Da Prática De Inúmeros Delitos, Conforme Se Infere Da Certidão Juntada O Que Demonstra Que Sua Personalidade É Voltada Para O Crime. Admitir A Incidência Do Princípio Da Insignificância, Em Casos Tais, Causará Incentivo A Prática De Delitos E Estímulo Ao Infrator Para Fazer Da Criminalidade Um Meio De Vida – Não Se Trata De Conduta Com Mínima Ofensividade, Pois Conforme Laudo De Avaliação Indireta, O Veículo Furtado Foi Avaliado Em R$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais) O Que Revela Que Não Se Trata De Valor Desprezível – 2) Pedido De Desclassificação Do Crime De Furto Consumado Para A Sua Modalidade Tentada, Ao Argumento Que Não Houve Inversão Da Posse Da “Res Furtiva” – Inviabilidade – Segundo Entendimento Consolidado No Âmbito Da Corte Superior, Verifica-Se A Consumação Do Delito De Furto Quando Há Inversão Da Posse Do Bem, Mesmo Que Por Pouco Tempo, Ainda Que Haja Perseguição E Prisão Em Seguida, Não Sendo Necessária A Posse Mansa E Pacífica – Considerando Que No Caso Em Apreço O Apelante E Seu Comparsa Tiveram, Ainda Que De Forma Breve, A Posse Do Bem Furtado, Inequívoca A Consumação Do Delito De Furto – 3) Pedido De Fixação De Regime Inicial De Cumprimento De Pena Diverso Do Fechado – Possibilidade – É Admissível A Adoção Do Regime Prisional Semiaberto Aos Reincidentes Condenados A Pena Igual Ou Inferior A Quatro Anos Se Favoráveis As Circunstâncias Judiciai (Súmula 269-Stj) – 4) Pedido Para Recorrer Em Liberdade – Prejudicado – Concessão De Liberdade Em Autos De Habeas Corpus - Provimento Parcial Ao Apelo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 105865478)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“em 28 de abril de 2020, por volta das 23h30min, em via pública, em frente à residência do filho da vítima, localizada na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, nº 32, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO e WALISON CARLOS ARAGÃO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (um) veículo, marca/ modelo GM – CHEVROLET VECTRA GLS, placa KCV-1864, de cor vermelha, ano 1996/1997, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 43-IP, pertencente à vítima PAULO LEONEL DE MELO. Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e entregue ao filho da vítima (ora testemunha RENATO), o qual providenciou o serviço de reboque.

[...] Ante ao exposto, os denunciados JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO e WALISON CARLOS ARAGÃO estão incursos na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafo 4°, inciso IV, do Código Penal [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 106858508).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para: a) CONDENAR o réu JOSE FERNANDES DA SILVA NETO, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, §4°, Código Penal. Furto qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão. Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes). Presente a agravante da reincidência e presente a confissão da atenuante. Mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão.

Assim, na segunda fase a pena fica sendo de 02 anos de reclusão. Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão.

Deixo de operar a detração em razão do réu possuir processo executivo de pena ativo, cabendo tal cômputo ao Juízo da Execução Penal.

Da multa Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a reincidência, nos termos das alíneas “b” e “c”, do § 2º do artigo 33 do código penal. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Não há que se falar em substituir a pena tendo em vista o regime inicial fixado”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID. 106858509)
.

Pois bem.

O valor subtraído totaliza a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o qual mostra-se muito superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1039,00 (mil e trinta e nove reais) e não pode ser considerado ínfimo (TJSP, Ap nº 0006706-10.2018.8.26.0635, Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – 27.5.2019).

Para a incidência do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF).

Atente-se que o
“fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC nº 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Ademais, o furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2021).

Não bastasse, o apelante registra condenação definitiva por estupro de vulnerável, cuja pena foi cumprida integralmente em 17.7.2021 [SEEU 0012289-48.2015.8.11.0004], de modo que
“a reiteração inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, AgRg no HC 695.458/MG, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado – 16.12.2021).

Logo, o princípio da insignificância afigura-se inaplicável.

Quanto à desclassificação para a modalidade tentada, verifica-se que o veículo GM/Vectra, vermelho, ano/modelo 1996/1997, foi furtado em frente da casa da vítima [localizada rua Egídio Sipriano, n° 32] e foi recuperado, pelos agentes policiais [Lukas Gomes Marques e Bruno Bernardes da Silveira], aproximadamente a 500m (quinhentos metros) do local da subtração [perto do Supermercado Nilo], com a inversão de posse.

No caso, a subtração consumou-se,
“
mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito.
” (Ap NU 0002105-19.2005.8.11.0025 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2018)

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“[...] para a caracterização do crime de furto é desnecessária a posse mansa e tranquila da res furtiva, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.”
(Ap nº 20609/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.6.2018)

Nesse quadro, a desclassificação de sua conduta para furto tentado mostram-se improcedentes.

Enfim, a pena aplicada [2 anos de reclusão] e as circunstâncias judiciais favoráveis conduzem ao regime inicial semiaberto,
“apesar do apelante ser reincidente”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907243/TO, Relator: Min.
Reynaldo Soares Da Fonseca
– 27.9.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar o regime inicial do apelante para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022